Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE. LEI No 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009. TEMA 905/STJ. TEMA 810/STF.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
O c. STJ ao apreciar o Tema 905/STJ (REsp 1.492.221, REsp 1.495.144, REsp 1.495.146), enumerou os índices de juros moratórios e correção monetária de acordo com cada período, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 810 (RE 870.947). Na hipótese, cabível o quanto decidido no item 3.1. do Tema 905/STJ: "3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”